Tribunal: TJES
Processo: 5035678-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035678-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: 35.889.676 RAFAELA DE JESUS SILVA BELLO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5035678-81.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogados do(a) RECORRENTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, PATRICIA DOS SANTOS - ES25460
Advogados do(a) RECORRENTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, GABRIEL FERREIRA ZOCCA - ES33836-A

RECORRIDO: 35.889.676 RAFAELA DE JESUS SILVA BELLO
Advogado do(a) RECORRIDO: GABRIELA SUFIATI TURRA - ES30578-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA POR MEIO DE DESCONTOS NOS PAGAMENTOS. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO RECORRENTE SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5008122-06.2024.8.08.0024

Recorrente:
PEDRO DORIA MENEZES

Recorrido:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por PEDRO DORIA MENEZES,

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus à restituição dos descontos indevidos realizados em sua aposentadoria mensal;
b)
que não há de se falar em má-fé presumida de sua parte, devendo ser comprovada;
c)
que o simples fato de ter recebido valores a título de salário de boa-fé por si só é suficiente para desmerecer e tornar sem efeito os descontos efetuados em seus proventos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus à restituição dos valores descontados em seus pagamentos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Ocorre que da análise dos autos, verifico que não há dúvidas de que o Requerente recebeu valores a maior, especialmente ao subsídio do cargo efetivo, mesmo sem trabalhar, o que não corresponde a erro da administração.

Não tenho dúvidas de que a aposentadoria do Requerente passou a vigorar a partir do seu afastamento, sendo certo que os valores percebidos a maior até a efetiva fixação do benefício previdenciário devem ser ressarcidos ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa do Requerente.

A Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já decidiu mais de uma vez, em acórdãos sob a relatoria do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94 INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PUBLICAÇÃO ACERTADA DO ATO DE APOSENTADORIA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL E POR INVALIDEZ INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS PROVENTOS PROPORCIONAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA REFORMADA. 1. O valor atribuído à causa supera o montante de 60 (sessenta) salários mínimos à época da propositura da demanda, o que já seria suficiente para revelar a competência da Vara da Fazenda Pública originária. Ademais, ainda que o valor da causa se enquadrasse dentro da importância que admite a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o microssistema processual dos Juizados Especiais é destinado às causas de menor complexidade, apresentando-se como uma opção que a Lei estabelece em benefício da parte, que pode ser objeto de renúncia. Cabe, pois, ao jurisdicionado optar pelo procedimento que lhe pareça mais apropriado ao caso concreto. À vista disso, a competência do Juizado Especial não é necessariamente absoluta, inexistindo impedimento de que a ação tramite na Justiça Comum. Outrossim, a eventual fixação de competência absoluta dos Juizados Especiais, ou seja, a obrigatoriedade da adoção do procedimento sumaríssimo, retira do jurisdicionado a escolha do procedimento. Portanto, considerando que a competência do juizado especial não é absoluta, e sendo opção da parte escolher pelo procedimento previsto no diploma legal citado, inexiste impedimento legal na opção de ajuizamento da ação na Justiça Comum, por ela feita na demanda de origem. 2 . Observa-se que as autoras aposentadas por tempo de contribuição especial permaneceram percebendo proventos integrais e/ou com base na regra da paridade após os respectivos afastamentos para aposentadoria. Contudo, tinham ciência de que não faziam jus ao benefício integral ou ao regime jurídico da paridade, ensejadores da reposição estatutária, uma vez que há expressa menção à regra da aposentadoria especial no documento entregue às servidoras (média e sem paridade). Da mesma forma, os demais autores, foram aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais, em razão de que suas patologias não se enquadravam no rol de moléstias graves da legislação vigente, como cientificados no momento em que receberam o laudo pericial que entendeu por sua inaptidão, porém, permaneceram recebendo com proporcionalidade incorreta e/ou de forma integral, divergente do que possuem direito. 3. Apesar do lapso temporal decorrido para a devida implementação do benefício, é inequívoco que os autores tinham exata ciência de que seus proventos seriam proporcionais ao tempo de contribuição, e que os valores pagos a maior não lhe pertenciam. Logo, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, ao passo que não resta identificada, no caso concreto, dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência de norma. 4. O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, lhe gera a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário. Assim, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Especificamente acerca do ressarcimento de quantia paga irregularmente ao servidor público a título de remuneração, seja vencimento ou provento de aposentadoria, a Lei Complementar estadual nº 46/94, em seu artigo 73, inciso II, admite a reposição estatutária. Consigna-se, outrossim, que a reposição foi comunicada aos beneficiários, sendo-lhes oportunizado prazo para defesa, que, a propósito, aparentemente foi exercida por todos os autores. 6. Recurso conhecido e desprovido. Reexame conhecido e sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190094292, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

[...]

Desta forma, entendo que não há qualquer irregularidade no procedimento instaurado pelo Requerido para o fim de adequar o pagamento da aposentadoria do Requerente ao ato concessório do benefício e a reposição dos valores pagos de forma indevida, pelo que concluo pela improcedência dos pedidos.

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando a devida adequação do pagamento de sua aposentadoria com fincas à reposição dos valores recebidos de forma indevida e a consequente não incidência da excessiva oneração ao erário e o enriquecimento sem causa do recorrente, não verifico erro na referida medida.

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas por força legal. Condeno a recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)